Tribunal: TJSP
Processo: 1017566-72.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EMBARGADA-EXEQUENTE – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão, obscuridade e contradição – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017566-72.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OLGA MARIA FERREIRA BARROSO, é embargado CARLOS ALBERTO RIBEIRO
HADDAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017566-72.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 41a Vara Cível
Embargante: Olga Maria Ferreira Barroso.
Embargado: Carlos Alberto Ribeiro Haddad
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
EMBARGADA-EXEQUENTE

PRETENSÃO
DE
OBTER
EFEITOS
INFRINGENTES

Acórdão
devidamente fundamentado, sem omissão, obscuridade e
contradição Prequestionamento Inexistência de óbice ao
acesso às vias extraordinárias Embargos de declaração não
são adequados para promover a reforma do que decidido
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25844
Embargos de declaração opostos pela Embargada-Exequente contra
o acórdão de fls.1007/1011, em que improvido o recurso de apelação que apresentou, e
majorados os honorários advocatícios do patrono do Embargante para 12% do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao
mês desde o trânsito em julgado da decisão.
Alega que o acórdão contém omissão, obscuridade e contradição:
não acolheu as alegações de indícios de má-fé ou simulação do Embargante, de falta de
publicação do ato de adjudicação, e de equívoco na condenação de honorários
sucumbenciais. Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição de
recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017566-72.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão, obscuridade e contradição. Todavia, “a obscuridade, a
contradição, ou a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos
dos autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo,
não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende
reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é
este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01,
Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a
argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito,
porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator